Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008817-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (EMBARGANTE), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (EMBARGANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – COMPETÊNCIA DO JUIZ
A QUO
PARA ANÁLISE DO PLEITO – EMBARGOS DA EMPRESA AGRAVANTE
- ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO AGRAVADO – SUPOSTOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSENTES – INTERESSE DE AMBAS AS PARTES EM REDISCUTIR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

O fato de a pretensão da empresa residir na remessa dos autos à Comarca de Campo Grande/MT e esta Corte decidir pela manutenção da competência do Juiz
a quo
(Comarca de Rondonópolis) para a análise do pedido de levantamento de Alvará não configura em erro material, mas sim na vontade do órgão prolator da decisão.

O acórdão combatido não contém vício de omissão e contradição já que expôs, de modo claro e com proposições conciliáveis entre si, que o Juiz
a quo
não pode utilizar as Cláusulas do acordo firmado em outro processo para afastar sua competência à análise da petição de levantamento de Alvará formulado pela empresa nos autos principais (ação de consignação em pagamento), já que as razões para o levantamento de valores se firma no descumprimento do acordo entabulado na Ação de Dissolução de Sociedade de Fato e Apuração de Haveres.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em decorrência do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela empresa
MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A.

Nos Embargos de ID. 153511674,
Cleiton Eustáquio Rocha
alega que, inobstante a aplicação dos princípios da efetividade processual e da cooperação, o Acórdão carrega vício de omissão, pois não fundamentou satisfatoriamente o afastamento do foro da Comarca de Poxoréo/MT.

Defende, ainda, a existência de contradição sob a tese de que, de um lado, esta Corte reconheceu

que
“o pleito do Agravante (competência do juízo) em nada se relacionada com os termos homologados nos autos principais”
e, de outro, consignou que os direitos creditórios do Embargante (Cleiton) sofrem reflexos pelo (des)cumprimento do acordo entabulado nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que seja mantida a decisão singular que admitiu o Juízo da Comarca de Poxoreo/MT como sendo o competente para julgamento da ação de origem.

Contraminuta da empresa
MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A.
no ID. 156025658.

Já a Embargante
MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A.
(ID. 153798173) afirma a ocorrência de erro material, haja vista que a legitimidade para receber os depósitos realizados nos autos da Ação Consignatória que tramitou perante a Comarca de Rondonópolis, está integralmente vinculada à análise do descumprimento do acordo homologado nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres no 0827463-70.2020.8.12.0001, que tramitou na Comarca de Campo Grande/MS.

Defende, outrossim, o erro material no que tange à remessa dos autos para a Comarca de Rondonópolis/MT, já que o pedido formulado no Recurso de Agravo de Instrumento cingiu-se ao envio do processo para a Comarca de Campo Grande/MS.

Firme nessa argumentação, requer o provimento do Recurso Aclaratório, a fim de determinar a remessa dos autos (que tramita na 3a Vara Cível de Rondonópolis) para a 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Contraminuta de
José Roberto Borsanelli
no ID. 156025658.

Sem contraminuta de
Cleiton Eustáquio Rocha
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A empresa Embargante MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A., na condição de terceira interessada, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
n.o 1014006-71.2021.8.11.0003, declarou sua incompetência para analisar os pedidos de levantamento de valores, haja vista a existência de cláusula eletiva de foro no acordo celebrado entre os Agravados e homologado em Juízo.

Em suas razões, a empresa Agravante/Embargante/Embargada defendeu a competência do Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS para a análise do pedido de alvará.

Afirmou que o acordo entabulado entre José Roberto Borsanelli e o Embargante/Embargado/Agravado
Cleiton Eustáquio Rocha
na
Ação de Anulação do Negócio Jurídico
n.o 1020876-69.2020.8.11.0003 pôs fim àquela lide.

Ressaltou que o objeto daquela autocomposição (entrega da posse da área rural registrada sob o n.o 3707 no CRI da Comarca de Poxoréu) está sendo cumprido pelos acordantes
e sobre ele não há conflitos. Logo, é vedado utilizar os termos daquela transação, especificamente a Cláusula de Eleição do Foro da Comarca de Poxoréu/MT, para afastar a competência do Juízo da Comarca de Rondonópolis nesta
Ação de Consignação em Pagamento
.

Assegurou que ao caso concreto não se aplica a regra do artigo 47 do Código de Processo Civil.

Na sessão de 30/11/2022 esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso
e determinou ao Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que analise o pedido de levantamento de valores formulado pela empresa Agravante/Embargante.

Inconformados, tanto a Agravante quanto o Agravado opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

Do Recurso da empresa
MPLSPE Empreendimentos e Participações S.A.:

A Embargante alega que no Acórdão há erro material no tocante à Comarca para a qual foi determinada a remessa dos autos.

Aduz que nas razões do Instrumental pugnou pelo envio à Comarca de Campo Grande/MS; todavia, a ordem consistiu no envio para a Comarca de Rondonópolis/MT.

Sem guaria a irresignação.

Consoante é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada,
considera-se erro material aquele facilmente perceptível e que
não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Pelo que se vê, a Embargante
(MPLSPE)
adentrou nos autos principais (Ação de Consignação em Pagamento movida por José Roberto Borsanelli)
como Terceira Interessada, afirmando ser credora de
Cleiton Eustáquio Rocha
nos autos da
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres

n.o 0827463-70.2020.8.12.0001,
que tramita na 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, cujo processo está na fase de Cumprimento de Sentença.

Na petição que ensejou a decisão
a quo
, vale dizer, o Agravado
José Roberto Borsanelli
arguiu a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT e a competência do Juízo da Comarca de Poxoréu/MT. De outro lado, a empresa Embargante alegou que, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, a arguição de incompetência deveria ser rejeitada. De modo alternativo, pugnou que
“os autos fiquem suspensos, até que se tenha a decisão definitiva de juízo competente (neste caso Poxoréo), sob pena de prejuízo irreparável para a real beneficiária do valor depositado nestes autos.”

Sob esse enfoque, inobstante a Embargante
MPLSPE
não ter pleiteado, de maneira expressa, pela remessa dos autos principais à Comarca de Campo Grande/MS, esta Relatora em respeito aos princípios constitucionais, decidiu que o foro competente para a análise do pedido de levantamento de valores formulado pela Embargante é o da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em outras palavras, a conclusão do Colegiado não configura erro material, e sim expressa o entendimento jurídico desta Segunda Câmara.

O erro material passível de ser corrigido pela via dos Aclaratórios, insisto, é aquele que se refere à troca de palavras, grafia equivocada, ou qualquer incorreção visível que acarrete no desacordo entre a vontade do Julgador e a que fora consignada no Acórdão, o que não ocorreu no caso concreto.

Sob esse enfoque, o exame deste Recurso Aclaratórios dispensa maiores delongas, já que a pretensão da Embargante não é sanar erro material, mas sim rediscutir a matéria.

Embargos de Declaração rejeitados.

Do Recurso de Cleiton Eustáquio Rocha:

Este Embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório.

Oportuno esclarecer, desde logo, que omissa é a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, o Embargante assegura que os fundamentos lançados no Acórdão não são suficientes para justificar o afastamento da Cláusula do acordo, em que as partes acordantes elegeram o foro da Comarca de Poxoréu/MT para dirimir as controvérsias.

Defende, ainda, a existência de contradição sob a tese de que, de um lado, esta Corte reconheceu

que
“o pleito do Agravante (competência do juízo) em nada se relacionada com os termos homologados nos autos principais”
e, de outro, reconheceu que os direitos creditórios do Embargante sofrem reflexos pelo (des)cumprimento do acordo entabulado nos autos da ação de dissolução de sociedade.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme já consignado neste voto, a Embargada
MPLSPE
adentrou nos autos principais (Ação de Consignação em Pagamento) na qualidade de terceira interessa e formulou pedido de levantamento dos valores depositados pelo Autor José Roberto Borsanelli, haja vista o descumprimento do Embargante aos termos do acordo entabulado na
Ação de Dissolução de Sociedade
que tramita na 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande, no qual há Cláusula de eleição do foro da Comarca de Poxoréu para o desate de eventuais controvérsias.

Esse fato, por se tratar de questão relevante ao deslinde da controvérsia recursal, foi lançado no voto para justificar a permanência dos autos principais na Comarca de Poxoréu. Nesse particular, considerando que o descumprimento do acordo, tal como alegado pela Embargada
MPLSPE,

se refere à autocomposição homologada nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres n.o 0827463-70.2020.8.12.0001,
que tramita na 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, e não na Ação de Consignação em Pagamento (autos principais), não há motivos para declarar a incompetência do Juiz da Comarca de Rondonópolis/MT (onde tramita os autos principais).

Com efeito, não pode o Juiz
a quo
utilizar as Cláusulas do acordo firmado em outro processo para decidir nos autos principais.

Em outras palavras, considerando que o interesse da Embargada
MPLSPE
pelo levantamento dos valores depositados nos autos principais (Consignação em Pagamento) se firma no descumprimento do acordo entabulado pelo Embargante em outro processo (Ação de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres), a competência para a análise desse pedido é do Juiz condutor da Ação de Consignação, qual seja: o de Rondonópolis.

Dessume-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao provimento parcial do Apelo interposto pela Embargada.

É de se ressaltar, no entanto, que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Logo, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Feitas essas considerações, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os dois Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023